Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738896-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AYNIL SOLUÇÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS E TERMOS DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO. ATRIBUTOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. HIGIDEZ DO TÍTULO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO PREVISTO NO TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal do Justiça está assentada no sentido de que o contrato administrativo e a certidão fornecida por agente público, por traduzirem-se como atos do Poder Público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, em consequência, aparelharem ação executiva, desde que, por óbvio, a obrigação representada do título ostente os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. 2. É ônus do embargante a demonstração de que o título executivo não se reveste dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3. Colhe-se dos autos da execução embargada o edital de pregão eletrônico, a ata de registro de preços, notas de empenho, contratos, notas fiscais e termos de recebimento definitivo de produtos e serviços. 4. As notas fiscais fazem referência expressa aos contratos firmados, assim como aos itens das notas de empenho e encontram-se acompanhadas de termos de recebimento de produtos e serviços. 5. A tese do Distrito Federal, de que teria havido indevida inversão do ônus probatório e de que os aludidos termos de recebimento não permitiriam realizar a correlação exata dos produtos e serviços constantes nas notas fiscais e aqueles efetivamente recebidos não merece, de modo algum, prosperar. 6. Isso porque, em primeiro lugar, o ônus da prova em afastar a higidez do título, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao embargante e, em segundo lugar, a própria Administração Pública, sem qualquer ressalva, atestou o recebimento de “produtos, infraestrutura, softwares, serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção, monitoramento e garantia, ofertados nos contratos descritos acima”, relativos às localidades mencionadas nos próprios termos. 7. Caberia ao Distrito Federal pontuar quais das notas fiscais apresentadas não teriam sido, eventualmente, abrangidas pelos termos de recebimento, já que tais termos aludem, genericamente, aos quatro contratos firmados com a embargada, limitando-se a destacar as localidades nas quais os produtos e serviços diriam respeito. 8. Não é crível supor que a Administração Pública não possua controle e registro das notas fiscais já pagas, ao ponto de inviabilizar a distinção daquelas que foram colacionadas aos presentes autos das que não poderiam ser objeto da execução embargada. 9. Do mesmo modo, encontrando-se as notas fiscais que instruem a execução devidamente detalhadas com os itens e lotes licitados de cada um dos contratos também juntados ao processo, nenhum óbice teria o Distrito Federal em impugnar especificamente tais notas à luz dos termos de recebimento por ele mesmo subscrito, já que a ele, reputa-se, cabia o ônus da demonstrar fato modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pelo credor. 10. Além disso, o fato de haver processos administrativos em que se apura possíveis irregularidades no Programa Sinal Livre, objeto do pregão eletrônico que resultou nos contratos objeto da execução, não é motivo o bastante, por si só, a afastar a higidez do título executivo, dada a independência das instâncias administrativa e judicial, acrescido da circunstância de não ter o embargante apresentado prova de cancelamento de quaisquer das notas fiscais acostadas aos autos e, muito menos, dos termos de recebimento dos produtos e serviços contratados. 11. Ratifica-se, ainda, o entendimento adotado pelo d. Juiz sentenciante acerca da desnecessidade da realização de prova pericial, já que a prova do fato alegado pelo Distrito Federal – (não) prestação dos serviços – independente de conhecimento especial técnico e revela-se desnecessária em vista das outras provas produzidas (art. 464, §1o, II, CPC). 12. O embargante também não logrou êxito em comprovar qualquer excesso na execução, declarando de imediato o valor que entendia correto, consistente em supostos valores pagos indevidamente, multas ou encargos contratuais, o que deveria ter feito nos termos do já citado art. 910, §3o, c/c art. 535, inciso IV e §2o, todos do CPC, sob pena de não conhecimento da arguição. 13. Conclui-se pela adequação da via eleita e pela presença dos requisitos indispensáveis ao título executivo, pois a obrigação representada nos documentos públicos que aparelham a execução embargada está qualificada pelos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, os quais não foram afastados pelo embargante (art. 373, II, CPC). 14. A nota fiscal mais antiga acostada aos autos da execução possui como data de emissão 29/04/2014. Logo, considerando o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados da apresentação da nota fiscal, e supondo que tal apresentação tenha ocorrido, hipoteticamente, dentro do prazo mínimo previsto, a prescrição quinquenal invocada pelo apelante começaria a ocorrer, em relação à nota fiscal mais antiga, de 29/05/2014, tendo como termo final 29/05/2019. Tendo a ação de execução sido proposta em 17/05/2019, não se verifica a ocorrência da prescrição aventada pelo apelante, assim como concluiu o ilustre Magistrado a quo. 15. Em se tratando de execução de título executivo extrajudicial, como no caso dos autos, sem qualquer relação com condenação imposta contra a Fazenda Pública, não há que se falar na aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no aludido Tema 810. 16. Na espécie, portanto, incide o índice de correção monetária previsto contratualmente, ou seja, justamente o INPC, tal como realizado pela parte credora nos termos do item 22.1.5 do Anexo I do Edital de Licitação para Registro de Preço. 17. De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, a princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil. 18. Todavia, não obstante o crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente, é desarrazoado a aplicação dos percentuais previstos no 3o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva. 19. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz. 20. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o a 10, e 369, todos do CPC, afirmando que o indeferimento da indispensável produção de prova pericial induz o cerceamento do seu direito de defesa; c) artigos 12 da Lei 8.177/1991 e 1o da Lei 9.494/1997, porque deveria ter aplicado como índices de correção monetária e juros, respectivamente, o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, e 100, § 12, todos da Constituição Federal, nos termos do julgamento do Tema 810 do STF. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração da verba honorária recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 7o a 10, e 369, todos do CPC, porque, para se aferir a necessidade da produção de prova pericial, é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1918601/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 2/12/2021). Igualmente não deve prosseguir a inconformidade atrelada à suposta ofensa aos artigos 12 da Lei 8.177/1991 e 1o da Lei 9.494/1997, e relacionada com a aplicação da correção monetária e juros em desfavor da Fazenda Pública, pois a turma julgadora asseverou no ID que: Sem razão o Distrito Federal, uma vez que o referido julgamento tratou do regime de atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Significa dizer que, em se tratando de execução de título executivo extrajudicial, como no caso dos autos, sem qualquer relação com condenação imposta contra a Fazenda Pública, não há que se falar na aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no aludido Tema 810. Na espécie, portanto, incide o índice de correção monetária previsto contratualmente, ou seja, justamente o INPC, tal como realizado pela parte credora nos termos do item 22.1.5 do Anexo I do Edital de Licitação para Registro de Preço (id. 15111960 - p. 85). Apesar disso, o DF se limita a defender, em seu apelo especial, que o colegiado deveria ter aplicado o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança, a título de correção monetária e juros. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Ademais, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o edital de licitação e o conjunto probatório, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Igualmente não deve transitar o apelo extremo quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, e 100, § 12, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Já a apontada ofensa ao artigo 100, § 12, da CF, rememore-se que o colegiado não autorizou a aplicação dos índices pleiteados (IPCA-E e remuneração da caderneta de poupança), mas sim o INPC, previsto contratualmente, por se tratar de execução de título executivo extrajudicial e dissociado de condenação imposta contra a Fazenda Pública. Como tal fundamento não foi atacado no apelo extremo, é de não se conhecer da pretensão recursal, a teor do verbete sumular 283 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1269838 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 7/01/2022). Além disso, para se concluir de modo diverso do tribunal de origem, é fundamental reexaminar prova e cláusula de edital de licitação, procedimento vedado pelos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF (ARE 1346492 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 10/1/2022). Por fim, eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015